Tribunal: TJES
Processo: 0005828-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005828-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BARRA MANSA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada. O Apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois a responsabilidade decorre do descumprimento, pela Apelada, do dever de atualização cadastral perante o Fisco municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal na argumentação do Apelante sobre a obrigação acessória de comunicação ao Fisco; e (ii) definir se a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há inovação recursal quando a matéria debatida no recurso apenas se origina da própria sentença, sem que tenha sido anteriormente discutida nos autos. No caso, a controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios apenas surgiu com a decisão recorrida, o que afasta a alegação de inovação recursal.

O contribuinte tem a obrigação acessória de comunicar ao Fisco qualquer alteração nos dados cadastrais, conforme disposto no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97. O descumprimento desse dever pode levar à indevida inclusão de ex-proprietário na execução fiscal.

Pelo princípio da causalidade, a parte que dá causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Se a execução foi proposta contra pessoa jurídica que já não era proprietária do imóvel, em razão da ausência de comunicação da transferência à municipalidade, a responsabilidade pela demanda não pode ser atribuída ao ente público.

Precedentes do TJES e do STJ consolidam o entendimento de que a obrigação acessória de atualização cadastral recai sobre o contribuinte, sendo este responsável pelos eventuais ônus decorrentes da omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há inovação recursal quando a matéria debatida surge apenas com a sentença recorrida.

O contribuinte tem a obrigação acessória de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Fisco, sendo responsável pelas consequências da omissão.

Pelo princípio da causalidade, não deve ser imputada ao ente público a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal decorre da ausência de comunicação da transferência de propriedade pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; Lei Municipal nº 3.375/97, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 100200070140, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/03/2021; TJES, Apelação nº 024080318561, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 20/02/2017; STJ, REsp 1089701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21/10/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005828-82.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: BARRA MANSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Inovação Recursal - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se informar que em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de Barra Mansa Imóveis e Participações Ltda, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fl. 146, integrada às fls. 159-161, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil (homologou pedido de desistência) e, à luz do princípio da causalidade, condenou o ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora Apelada.

Nas razões de seu recurso (fls. 163-168v) o Apelante, evidentemente, alega que não deu causa ao ajuizamento da demanda, haja vista que foi o comportamento da própria Apelada, ao descumprir os termos do art. 121 da Lei Municipal n.º 3.375/97, que deu ensejo à propositura da ação em face de pessoa jurídica não mais proprietária do bem imóvel que gerou o tributo (IPTU).

Estes argumentos expostos pelo Apelante levaram a Apelada, nas contrarrazões inseridas no id 9377421, a suscitar preliminar de não conhecimento por inovação recursal, porquanto, segundo sustenta, a matéria trazida à apreciação deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) não teria sido arguida na petição inicial nem no curso do processo.

Com a devida vênia da Apelada, não há inovação recursal, haja vista que, conforme defende o Apelante na petição de id 10378600, “
o debate sobre o princípio da causalidade e honorários de sucumbência só teve início com a sua fixação na r. sentença. Antes disso, inexistia condenação e, por óbvio, lide a respeito do assunto
”.

Do exposto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, a minha conclusão, após a devida análise dos autos, é pelo provimento do recurso,
data maxima venia
à Apelada e ao MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, de fato, o art. 121 do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 3.375/97) impõe obrigação acessória ao contribuinte de informar qualquer alteração nos dados cadastrais. Nesse sentido a redação do dispositivo em comento:

Art. 121 O contribuinte deverá declarar à Prefeitura dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóveis, edificados ou não;

(...).

IV - outros atos ou circunstâncias que modifiquem a situação anterior do imóvel ou possam afetar a incidência do imposto.

Impende ressaltar que em hipótese semelhante à dos autos a conclusão que adotei foi a mesma, isto é, descumprimento de normas municipais a respeito do dever de comunicar ao Fisco alterações que possam modificar a incidência de tributos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA BAIXA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre nos casos de execuções fiscais ajuizadas em face de pessoas físicas já falecidas nos quais há incidência da Súmula n.º 392 do STJ e se aplica o entendimento de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento ao Fisco , em havendo a extinção, mesmo a regular, da pessoa jurídica, compete aos seus sócios informarem à Administração Tributária acerca dos atos de baixa nos órgãos competentes. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2. Apelação do Município conhecida e provida, com inversão da verba honorária arbitrada na Sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070140, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021).

Em idêntico sentido cito outro julgado também deste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR A MUNICIPALIDADE A TRANSFERÊNCIA DE DOMINIALIDADE DE BEM IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. Não prospera a preliminar, pois do teor da minuta recursal é clara pretensão do Município Apelante de não apenas eximir-se do pagamento da verba sucumbencial, mas, outrossim, de imputá-la a apelada, razão pela qual persiste discussão sobre a reflexa pretensão condenatória decorrente do provimento anômala desta demanda. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO.
Não obstante a oposição de objeção de executividade e a extinção anômala da execução fiscal, por ilegitimidade passiva do antigo proprietário do imóvel, não deve o Município arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foi o ente público quem deu causa ao feito, pois a demanda apenas foi proposta contra a Apelada em razão dela ter descumprido com sua obrigação tributária acessória de manter seus dados cadastrais atualizados nos órgãos fiscais municipais, nos termos do disposto art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (Lei n.º 3.112/83)
. Precedente do STJ: (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008) 3.Recurso conhecido e provido para condenar a Apelada ao custeio das verbas de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 024080318561, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017). (Sem grifo no original).

Assim, porque o Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda, de rigor o provimento do recurso para excluir a condenação alusiva aos honorários advocatícios.

Do exposto, dou provimento ao recurso para excluir a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios à Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.